Tribunal: TJMT
Processo: 1026773-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026773-44.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLIVALDO DA SILVA MACHADO - CPF: 044.424.074-87 (EMBARGANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

I - Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

II - Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

III - Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Embargos de Declaração opostos por OLIVALDO DA SILVA MACHADO em desfavor de BANCO PAN S.A., contra acordão, que desproveu o seu recurso de Apelação com a seguinte ementa:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.'

Inconformada a parte autora apresentou Embargos de Declaração, aduzindo; (i) haver contradição quanto ao ônus da prova; (ii) por fim, fez prequestionamento.

Foi apresentado contrarrazões aos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por OLIVALDO DA SILVA MACHADO em desfavor de BANCO PAN S.A., contra acordão, que desproveu o seu recurso de Apelação.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, observo que não existe omissão ou obscuridade da decisão guerreada.

Friso que para a aplicação da inversão do ônus da prova, é necessário à indicação mínima de veracidade dos fatos alegados.

Instigado a emendar a inicial com as provas que o Juiz de Piso julgava ser necessária, a parte autora/embargante ficou restou inerte, resultando na extinção sem o julgamento do mérito.

Assim, nos termos do § único do art. 321 do CPC, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023